Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724785-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PORTO DE ARRUDA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS PORTO DE ARRUDA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor do BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, processo n. 0705446-87.2018.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 157146295 – da origem): "Proceda-se à exclusão dos causídicos Daniele Carvalho Vilar e Leonardo Lopes Silva, tendo em vista o substabelecimento sem reserva de poderes ID 155963258. O exequente requereu a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, haja vista ainda não ter sido fixado (ID 154197504) Nota-se que os presentes autos tratam de Cumprimento de Sentença Provisório, conforme Petição Inicial e Decisão ID 19123200, o que afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme Tema 525 do STJ: Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios. Dessarte, para condenação em honorários sucumbenciais é necessária a transformação da execução provisória em definitiva, além de nova intimação para cumprimento, motivo pelo qual indefiro o pedido de condenação em honorários sucumbenciais. Dê-se vista à parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo interposição do respectivo recurso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe." Embargos de declaração rejeitados (ID 160433703 dos autos originais): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Porto de Arruda contra a Decisão ID 158353102 em que alega a existência de erro material ao não observar a conversão do Cumprimento de Sentença Provisório em Definitivo, requerendo efeitos infringentes para fixação de honorários advocatícios de sucumbência. A executada WRJ Engenharia Ltda apresentou contrarrazões (ID 159687913), destacando que o caso envolve cumprimento de sentença provisório, não sendo possível a fixação de honorários sucumbenciais. A executada BRB – Banco de Brasília S/A apresentou contrarrazões (ID 160301895), destacando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme princípio da causalidade e que, como foi a executada WRJ Engenharia Ltda quem deu causa à ação, deve ser a única a suportar a sucumbência. É o relatório. DECIDO. Embargos de Declaração opostos tempestivamente, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, merecem provimento. De fato, como relatado pelo embargante, houve erro material, visto que houve a conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo na Decisão ID 64039503, o que resulta na necessidade de análise acerca da existência de sucumbência. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para reformar a Decisão Embargada ID 158353102 para análise acerca da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, nos termos a seguir. Primeiramente, em consonância com a Decisão ID 64039503, retifique-se o valor da causa para R$ 139.765,53 (cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e exclua-se a WRJ Engenharia Ltda do polo passivo da ação, haja vista sua ilegitimidade passiva. O caso dos autos envolve cumprimento de sentença definitivo de obrigação de fazer, cujo Dispositivo da Ação Coletiva possui o seguinte excerto: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na ação civil pública que move contra WRJ Engenharia Ltda. e BRB - Banco de Brasília S/A. Determino que o BRB promova a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedo-lhes o respectivo termo de quitação. Determino, ainda, que o BRB receba as parcelas faltantes em relação àqueles adquirentes que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ), bem como que os réus forneçam a documentação hábil à obtenção de financiamento para o respectivo pagamento. Nota-se que o cumprimento de sentença pretendia obrigar o BRB a dar baixa definitiva da consolidação da propriedade fiduciária do apartamento 207, matrícula no 222.147 no 3o Ofício de Registro Imobiliário. Dessa forma, o cumprimento da obrigação de fazer não obedece ao disposto no artigo 523 do CPC, mas ao artigo 536 e seguintes, o que impede a fixação de honorários de sucumbência descritos no artigo 523, §1o, do CPC. Sendo assim, para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na obrigação de fazer, é necessária a existência de lide injustamente resistida por parte da executada. De acordo com o que restou fixado na Ação Coletiva, a obrigação de fazer está condicionada ao pagamento do saldo remanescente referente ao imóvel, que apenas ocorreu após parecer da Contadoria ID 96243560, fixando o valor remanescente em R$ 74.309,01 (setenta e quatro mil trezentos e nove reais e um centavo). Nesse sentido, a obrigação de fazer só poderia ser cumprida pela executada BRB após o cumprimento de obrigação imputada à parte autora, no caso, o depósito do montante remanescente do saldo devedor, que ocorreu em 16 de novembro de 2021, conforme Petição ID 108645777. Intimada da necessidade de cumprimento da obrigação de fazer após o pagamento, a executada requereu dilação do prazo em cinco dias, conforme Petição ID 111419095 em 14 de dezembro de 2021, sendo deferido. Nesse contexto, em 13 de janeiro de 2022, antes de vencer o prazo, comprovou o cumprimento da obrigação de fazer (ID 112777191). Nota-se, portanto, que a obrigação de fazer imputada à requerida estava condicionada ao pagamento do saldo remanescente pelo exequente, sendo que a parte autora não trouxe a planilha de cálculo dos valores de forma correta, o que tornou necessário o envio dos autos à Contadoria Judicial para averiguar o montante devido a ser pago. Dessarte, como não houve impugnação da executada após o exequente cumprir a condição imposta na Ação Coletiva, ou seja, ausente pretensão resistida, não há se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência, não sendo o caso de aplicação do artigo 85, §2o ou do artigo 523, §1o, ambos do CPC. Sendo assim, indefiro o pedido de fixação de honorários de sucumbência em favor da parte exequente. Intimem-se. Transitada em julgado a presente Decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Diz que a ação, apesar de iniciada como cumprimento provisório de sentença, fora convertida em definitiva logo após o trânsito em julgado da ACP (ID 63399209- da origem). Afirma que a insurgência “limita-se a combater a parte da r. Decisão que nega aos seus causídicos o legal direito aos honorários advocatícios sucumbenciais.” Defende a tese de que a judicialização se fez necessária porque o BRB, desde o início, resistiu à pretensão do exequente, o que justifica a fixação de honorários sucumbenciais. Ao final requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para “condenar o sucumbente em honorários entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.” Preparo no ID 48146603. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator